Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700863-15.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS DESPACHO Intime-se o apelante acerca do documento novo juntado com as contrarrazões (ID 74413907). Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator